Tribunal: TJDFT
Processo: 0740235-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DA ENERGIA NA REDE ELÉTRICA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ADEQUAÇÃO AO TEMA N. 339/STF. SÚMULA 279/STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela requerente contra decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário diante da consonância dos acórdãos com a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 339. Considerou-se, ainda, a vedação contida no verbete sumular n. 279/STF.
II. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão deixou de analisar a violação ao art. 37 da CF, o que constituiria vício de fundamentação e violação aos arts. 5°, LIV e LV, e 93, IX, da CF. No que toca ao verbete sumular n. 279/STF, aduz que as razões de decidir não observam o art. 93, IX, da CF, e que é inaplicável à hipótese. Afirma que a tese referente ao Tema n. 339/STF também não se aplica ao caso em tela, “tendo em vista que debates importantes para propiciar o desate da controvérsia deixaram de ser observados pelos pronunciamentos jurisdicionais objurgados”.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 62826318.
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
V. Sem razão a agravante. Na hipótese, não se verifica afronta ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Anote-se, por relevante, que a controvérsia cinge-se em determinar se houve dano moral indenizável em razão de oscilação de energia elétrica que causou dano no motor da geladeira da recorrente. Nessa seara, a decisão colegiada objeto do recurso extraordinário foi fundamentada de forma objetiva e adequada, registrando que “a conduta capaz de causar abalo moral a ser indenizável é aquela que configura uma violação a direito da personalidade” e que o que não ocorreu no presente caso. Restou consignado que, “ainda que a parte recorrente tenha comprovado a falha na prestação do serviço (oscilação de energia de causou dano ao motor da geladeira), meros constrangimentos e aborrecimentos que não atingem a dignidade, a honra ou a moral do autor não ensejam indenização por danos morais”, sob pena de banalização do instituto. No que toca à decisão agravada, diversamente do que alega a agravante, também não são observados vícios na sua fundamentação.
VI. Nesse sentido, a Excelsa Corte estabeleceu na tese correspondente ao Tema n. 339 que o art. 93, IX, da CF, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Assim, não se impõe o enfrentamento de todas as questões postas, como pretende a recorrente. Os pronunciamentos judiciais se encontram em consonância com o entendimento firmado em sistemática de repercussão geral pelo Pretório Excelso, permanecendo rígida a decisão prolatada pela Presidência da Segunda Turma Recursal que indeferiu o processamento do apelo extremo.
VII. Sobre a súmula n. 279/STF, anote-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento consolidado de que, se for necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, como ocorre no caso em apreço, não é cabível recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa.
VIII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n. 9.099/95.